Tribunal: TJPA
Processo: 0820346-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820346-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO OSVALDO DA CRUZ MALATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: _______

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0820346-98.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
Adv. Thays Oliveira Gonçalves (OAB/PA nº 33.095)

PACIENTE:
ROBERTO OSVALDO DA CRUZ MALATO

IMPETRADO:
Juízo da Vara Única de Salvaterra

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Célia Filocreão

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE GRAVE VIOLÊNCIA ANTERIOR. INVASÃO DE DOMICÍLIO COM ARMA BRANCA. VÍTIMA ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA PROTETIVA. CONDUTA VOLUNTÁRIA DEMONSTRADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1 – Caso em análise:
Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de ver reconhecida a ausência de justa causa e de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente, acusado de descumprir medidas protetivas deferidas em favor de sua irmã adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar, postulando-se, assim, a concessão da ordem para sua imediata soltura ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

2 – Questão em discussão:
verificar: (i) se há ausência de justa causa para a ação penal em razão de alegada inexigibilidade de conduta diversa; (ii) se a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos; (iii) se o risco à integridade da vítima em razão de contexto de grave violência anterior (invasão de domicílio com arma branca contra vítima adolescente) justifica a manutenção da custódia cautelar; e (iv) se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3 – Razões de decidir:

3.1.
A alegação de inexequibilidade da medida protetiva de distanciamento em razão da proximidade das residências não afasta a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva quando demonstrada conduta voluntária e consciente do agente de dirigir-se às proximidades da vítima, sob argumento de prestar serviços elétricos à uma vizinha, permanecendo no local mesmo após saber da presença da ofendida, causando-lhe fundado temor.

3.2.
O contexto fático revela especial gravidade: as medidas protetivas foram deferidas após episódio ocorrido em 26 de julho de 2024, no qual o paciente invadiu clandestinamente a residência da vítima, sua irmã então com 16 anos de idade, portando arma branca (faca), ostentando conduta ameaçadora que causou profundo terror na adolescente. O descumprimento das medidas protetivas ocorreu apenas dezesseis dias após seu deferimento em 2 de setembro de 2025, demonstrando inequívoca periculosidade e desrespeito às determinações judiciais.

3.3.
A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e idônea, em razão do deliberado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, da gravidade do episódio anterior que revelou periculosidade concreta do agente, da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e de proteger a integridade física e psicológica da vítima adolescente, restando demonstrado que as medidas protetivas não surtiram o efeito de manter o paciente afastado, não se caracterizando mera invocação genérica ou abstrata dos dispositivos legais.

3.4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada explicita a insuficiência da cautela, justificando a decretação da prisão preventiva, mostrando-se insuficientes para tal finalidade medidas cautelares diversas da prisão, prevalecendo a proteção da vítima em situação de violência doméstica.

3.5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como ocupação lícita e residência fixa, não obstam a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a gravidade concreta da situação, conforme orientação sumulada deste Tribunal de Justiça.

4 – Dispositivo:
Habeas Corpus conhecido e denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer o writ e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Thays Oliveira Gonçalves (OAB/PA nº 33.095), em favor de ROBERTO OSVALDO DA CRUZ MALATO, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Salvaterra.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de setembro de 2025, acusado de descumprimento de medida protetiva de urgência que o obrigava a manter distância mínima de 200 metros de sua irmã, a vítima Leide Clara Gonçalves Malato.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de: (i) ausência de justa causa, considerando que o paciente encontrava-se prestando serviços de eletricista para vizinha da vítima, sem contato físico, verbal ou qualquer conduta ameaçadora, caracterizando situação de inevitabilidade e não de desobediência dolosa; (ii) inadequação e inexequibilidade da medida protetiva fixada, considerando que paciente e vítima residem em imóveis extremamente próximos, circunstância que teria sido informada em audiência de instrução anterior, configurando hipótese de inexigibilidade de conduta diversa; (iii) condições pessoais favoráveis do paciente, que é trabalhador autônomo como eletricista e motorista de ônibus escolar, pai de filhos menores e possui residência fixa; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão liminar do writ e, no mérito, a confirmação da ordem em definitivo, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito em 18 de setembro de 2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia realizada em 19 de setembro de 2025, e que o inquérito policial foi concluído dentro do prazo legal.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Célia Filocreão manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

No mérito da impetração, pretende-se o reconhecimento de ausência de justa causa e de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente, com consequente concessão da ordem de habeas corpus para sua liberação, ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Contudo, após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante não merece deferimento, senão vejamos:

1. DO CONTEXTO FÁTICO E DA GRAVIDADE CONCRETA DA SITUAÇÃO

A compreensão adequada da presente impetração exige o exame do contexto fático em que se insere o descumprimento de medidas protetivas ora analisado. As medidas protetivas deferidas em favor da vítima não constituem providência abstrata ou meramente preventiva, mas decorreram de grave episódio de violência anteriormente praticado pelo paciente contra sua irmã adolescente.

Dos elementos constantes nos autos de origem, extrai-se que o paciente praticou, em 26 de julho de 2024, conduta de extrema gravidade contra a vítima Leide Clara Gonçalves Malato, à época com apenas 16 anos de idade. Naquela ocasião, o acusado adentrou clandestinamente na residência da adolescente e, em posse de arma branca (faca), ostentou conduta ameaçadora, causando profundo temor na ofendida.

A gravidade dos fatos pode ser aferida pelos elementos colhidos na escuta especializada realizada com a vítima, na qual a adolescente relatou que, aproveitando-se da ausência dos pais, o paciente invadiu o quintal da residência portando faca. A jovem, ao iluminar o local com a lanterna do celular, visualizou o irmão armado, constatando inclusive que ele havia se movimentado entre uma visualização e outra, evidenciando que não se tratava de presença casual ou fortuita, mas de deliberada invasão com intenção intimidatória.

O episódio resultou em denúncia pelos crimes de violação de domicílio (artigo 150, §1º, do Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Foi em razão desse grave episódio que foram deferidas, em audiência realizada em 2 de setembro de 2025, as medidas protetivas de urgência em favor da vítima Leide Clara Gonçalves Malato, determinando-se ao paciente: (i) proibição de se aproximar da ofendida, devendo manter distância mínima de 200 metros; e (ii) proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação.

Portanto, o afastamento judicialmente determinado não constitui formalismo processual desprovido de substrato fático, mas medida essencial para proteger adolescente que foi vítima de grave episódio de violência envolvendo invasão de domicílio com porte de arma branca por seu próprio irmão, que demonstrou inequívoca disposição de intimidá-la e causar-lhe mal.

2. DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

Não obstante a gravidade dos fatos que ensejaram a concessão das medidas protetivas, a clareza da ordem judicial que determinou o afastamento com distância mínima de 200 metros, e o curto lapso temporal decorrido desde sua imposição, o paciente, apenas dezesseis dias após o deferimento das medidas em 2 de setembro de 2025, dirigiu-se voluntariamente às proximidades da residência da vítima adolescente.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência registrado em 18 de setembro de 2025, o paciente encontrava-se instalando câmera de vídeo para moradora vizinha, a alguns metros da residência da vítima, em manifesto descumprimento da medida protetiva. A vítima, ao perceber a presença do irmão nas proximidades de sua residência, sentiu-se intimidada e acionou a Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante do paciente.

Em audiência de custódia realizada em 19 de setembro de 2025, conforme decisão que ora integra os autos, o magistrado de primeira instância procedeu à análise pormenorizada da situação e decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

"Dos autos, nota-se que, nos autos do processo n° 0800767-22.2024.8.14.0091 em audiência realizada em 02/09/2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima (proibição de se aproximar da ofendida, devendo manter uma distância dela de pelo menos 200 metros e proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação).

Contudo, sobreveio notícia de que, no dia 18 de setembro de 2025, o autuado ciente das medidas protetivas em seu desfavor, se dirigiu as proximidades da residência da vítima para prestar serviços elétricos a uma vizinha, e lá permaneceu mesmo após saber que a vítima estava no local, em frente a sua residência. O que causou profundo temor na vítima, levando-a, a buscar auxílio da Polícia Militar.

Nesse cenário, vê-se que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima não surtiram o devido efeito, de manter o requerido afastado.

Assim, a prisão preventiva se apresenta como única alternativa para acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Para além da violação da cautelar, há probabilidade da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, o que está consubstanciado nos depoimentos acostados nos autos.

Logo, a situação concreta se amolda à hipótese do art. 313, inciso III, pois o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, e tal medida é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, caracterizado que está seu flagrante e deliberado descumprimento.

Chama-se atenção ainda para os registros processuais penais. Inclusive, o preso encontra-se cumprindo pena, por condenação em ilícito penal anterior."

A decisão prosseguiu invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento aplicado ao caso concreto:

"Em casos como o presente, a prisão preventiva é medida proporcional e recomendável, como tem decidido em casos similares o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. No caso, as medidas foram aplicadas de forma gradativa. Porém, o recorrente, mesmo intimado previamente para o devido cumprimento, teria desafiado as ordens judiciais ao reiterar no comportamento, gerando temor à vítima. Prisão preventiva devidamente justificada. Precedentes do STF e do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."

Ao final, o magistrado concluiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

"Portanto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado ROBERTO OSVALDO DA CRUZ MALATO, em razão de estarem presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, III, do CPP, e art. 20 da Lei 11.340/2006."

Observo que o curto lapso temporal entre o deferimento das medidas protetivas (2 de setembro de 2025) e seu descumprimento (18 de setembro de 2025) evidencia que o paciente não observou sequer um período mínimo de respeito à determinação judicial, demonstrando manifesto desprezo pela tutela jurisdicional destinada à proteção da vítima adolescente.

3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A defesa sustenta que o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige dolo específico, consistente na intenção consciente de descumprir medida protetiva judicialmente deferida, o qual não estaria presente no caso concreto. Argumenta que o paciente encontrava-se exercendo atividade laboral lícita como eletricista, sem contato físico, verbal ou gestual com a vítima, configurando proximidade espacial inevitável.

Sustenta, ademais, que a medida protetiva de distanciamento mínimo de 200 metros seria materialmente impossível de cumprimento, considerando que paciente e vítima residem em imóveis extremamente próximos. Tal situação configuraria hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, excludente de culpabilidade que afastaria a justa causa para a ação penal e para a prisão preventiva.

A argumentação defensiva, conquanto bem elaborada, não resiste à análise detida dos elementos fáticos constantes dos autos.

A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva exige, efetivamente, conduta dolosa, consistente na vontade livre e consciente de violar determinação judicial. Não se exige, contudo, dolo específico de causar mal à vítima ou de praticar nova violência, bastando a consciência de que se está descumprindo ordem judicial de afastamento. O que se protege é a efetividade das decisões judiciais destinadas à proteção da mulher em situação de violência doméstica, garantindo-se mediatamente a integridade física e psicológica da vítima.

No caso concreto, o elemento subjetivo do tipo resta inequivocamente demonstrado. Conforme expressamente registrado na decisão que decretou a prisão preventiva, "o autuado ciente das medidas protetivas em seu desfavor, se dirigiu as proximidades da residência da vítima para prestar serviços elétricos a uma vizinha, e lá permaneceu mesmo após saber que a vítima estava no local, em frente a sua residência".

O paciente tinha pleno conhecimento da existência da medida protetiva que o obrigava a manter distância mínima de 200 metros da vítima, deferida apenas dezesseis dias antes do descumprimento. Não obstante, optou conscientemente por aceitar trabalho de instalação de câmera de vídeo em residência situada a poucos metros da casa da adolescente, permanecendo no local mesmo após saber de sua presença, causando-lhe fundado temor.

A alegação de que se tratava de atividade laboral lícita não afasta a configuração do delito. A medida protetiva não impede que o paciente exerça sua profissão de eletricista, mas determina que se abstenha de aproximar-se da vítima. Havia plena possibilidade de recusar o serviço, de realizá-lo em outro momento quando a vítima não estivesse presente, de avisar previamente a autoridade policial sobre a necessidade excepcional de comparecer àquele local, ou de adotar qualquer outra providência que respeitasse a ordem judicial. A escolha de simplesmente aceitar o trabalho e comparecer ao local, permanecendo mesmo após constatar a presença da vítima, evidencia conduta voluntária de descumprimento.

A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa pressupõe situação excepcional em que o agente, por circunstâncias alheias à sua vontade e sem qualquer alternativa razoável, não pode agir de modo diverso. Aplica-se a hipóteses em que o ordenamento jurídico não pode exigir comportamento conforme ao direito, diante da excepcionalidade da situação concreta. Não é o caso dos autos.

O paciente não foi compelido por qualquer circunstância extraordinária a comparecer àquele local específico naquele momento determinado. Não havia situação de emergência, de necessidade imperiosa, de coação irresistível ou de qualquer outra circunstância que tornasse inexigível conduta conforme à ordem judicial. Tratava-se de trabalho comum de instalação de câmera de vídeo, que poderia perfeitamente ser recusado ou realizado em condições que respeitassem a medida protetiva.

Ademais, a alegação de que a proximidade das residências tornaria impossível o cumprimento da medida não encontra respaldo fático. A medida protetiva não determina que o paciente se mude de sua residência ou abandone o bairro onde reside. O que se exige é que se abstenha de dirigir-se voluntariamente às proximidades da vítima. Residir no mesmo bairro não implica necessariamente aproximar-se da residência da ofendida para prestar serviços a vizinhos imediatos.

Como bem fundamentou o magistrado de primeira instância, a conduta do paciente não decorreu de inevitabilidade geográfica, mas de escolha consciente e voluntária de dirigir-se às proximidades da vítima e permanecer no local mesmo após saber de sua presença, "o que causou profundo temor na vítima, levando-a, a buscar auxílio da Polícia Militar".

O contexto de grave violência anterior confere especial relevo à análise. As medidas protetivas não foram deferidas preventivamente ou com base em mero desentendimento familiar, mas em razão de episódio concreto no qual o paciente invadiu a residência da vítima adolescente portando arma branca. A adolescente, aos 16 anos de idade, visualizou o irmão armado com faca no quintal de sua casa, em situação de evidente intimidação. Tal contexto evidencia que o afastamento determinado judicialmente é medida absolutamente essencial para preservar a integridade física e psicológica da ofendida, não podendo ser relativizado sob pretexto de exercício de atividade profissional.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal ou para a prisão preventiva. O elemento subjetivo do tipo encontra-se demonstrado pela conduta voluntária e consciente de descumprimento da ordem judicial, inexistindo situação de inexigibilidade de conduta diversa.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em audiência de custódia realizada em 19 de setembro de 2025, apresenta fundamentação concreta, específica e idônea, baseada em elementos fáticos precisos extraídos dos autos.

Constata-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir dos seguintes elementos concretos: (i) o deferimento de medidas protetivas de urgência em 2 de setembro de 2025, incluindo proibição de aproximação com distância mínima de 200 metros e vedação de contato por qualquer meio; (ii) o conhecimento inequívoco do paciente quanto à existência e ao conteúdo das medidas protetivas; (iii) a conduta voluntária de dirigir-se às proximidades da residência da vítima em 18 de setembro de 2025 para prestar serviços elétricos, apenas dezesseis dias após o deferimento das medidas; (iv) a permanência no local mesmo após saber que a vítima estava presente; (v) o temor causado na ofendida adolescente, que acionou a Polícia Militar; (vi) a demonstração de que "as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima não surtiram o devido efeito, de manter o requerido afastado"; (vii) a necessidade de acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima; (viii) a probabilidade da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, consubstanciada nos depoimentos acostados aos autos; (ix) a gravidade do contexto anterior (invasão de domicílio com arma branca), que motivou as medidas protetivas e revela periculosidade concreta; e (x) a existência de registros processuais penais, encontrando-se o paciente cumprindo pena por condenação anterior.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou abstrata, baseada na mera gravidade teórica do delito ou em fórmulas prontas, mas de decisão cuidadosamente lastreada em circunstâncias fáticas específicas que evidenciam o risco concreto à integridade da vítima e a necessidade da segregação cautelar para garantir a efetividade das medidas protetivas.

A decisão expressamente reconheceu que "a prisão preventiva se apresenta como única alternativa para acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima", tendo em vista que o descumprimento das medidas protetivas demonstrou sua insuficiência para manter o paciente afastado. Tal conclusão harmoniza-se perfeitamente com os elementos fáticos demonstrados: medidas protetivas deferidas após grave episódio de violência, seguidas de descumprimento apenas dezesseis dias depois, revelando que o paciente não observa determinações judiciais quando em liberdade.

A fundamentação foi ainda robustecida pela invocação de precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, demonstrando que a solução adotada harmoniza-se com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto de custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Tendo as instâncias originárias afirmado a ocorrência de reiteração delitiva, incumbiria à defesa colacionar aos autos documentação provando o oposto de maneira inequívoca, o que não ocorreu. 2. Não há ilegalidade na prisão em flagrante decretada em face da periculosidade concreta do agente, que não apenas possui outras ações em andamento, como também "praticou o crime contra a sua avó quando se encontrava descumprindo medida protetiva decretada em favor de sua tia."
O descumprimento de medida protetiva explicita a insuficiência da cautela e também é fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 151219 BA 2021/0241304-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Portanto, constata-se que a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos dos autos, com expressa demonstração da necessidade da medida extrema diante da ineficácia das medidas protetivas, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

5. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com a vítima.

Ocorre que o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas demonstra, de forma inequívoca, a insuficiência das medidas diversas da prisão para garantir a proteção da vítima e a efetividade da tutela jurisdicional.

Em 2 de setembro de 2025 foram deferidas medidas protetivas de urgência determinando ao paciente que se abstivesse de aproximar-se da vítima, mantendo distância mínima de 200 metros, e que não mantivesse qualquer forma de contato. Tais medidas foram impostas em razão de grave episódio no qual o paciente invadiu a residência da vítima adolescente portando arma branca. Não obstante a gravidade dos fatos que ensejaram as medidas, a clareza da ordem judicial e o curto lapso temporal decorrido, o paciente descumpriu deliberadamente a determinação apenas dezesseis dias depois.

Como expressamente reconhecido na decisão que decretou a prisão preventiva, "as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima não surtiram o devido efeito, de manter o requerido afastado". Tal constatação é absolutamente relevante para a análise da suficiência de medidas cautelares diversas.

O descumprimento deliberado de medida judicial protetiva, deferida especificamente para garantir o afastamento do agressor após grave episódio de violência, demonstra que o paciente não observa determinações judiciais quando em liberdade. Se descumpriu medida protetiva de urgência imposta justamente para proteger a integridade física e psicológica da vítima adolescente, não há como acreditar que se mostrarão suficientes medidas cautelares ainda menos restritivas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas evidencia a insuficiência das medidas cautelares alternativas, justificando a prisão preventiva como única forma de proteção efetiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
(...) A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante de: (i) reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência, com contatos indevidos com a vítima e familiares, mesmo após advertências judiciais;
(ii) insuficiência das medidas cautelares alternativas para cessar o comportamento do agravante, evidenciada pela ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.
Nos casos de violência doméstica,
a proteção da integridade da vítima é fundamento idôneo e apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes desta Corte e do STF reforçam que o descumprimento reiterado das medidas protetivas revela a insuficiência de medidas menos gravosas.
A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que reconhece a imprescindibilidade da prisão preventiva como única forma de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima em situações de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas.
(STJ - AgRg no HC: 955849 SP 2024/0404495-3, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Igualmente relevante:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. SUBORDINAÇÃO ENTRE ACUSADO E VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE GÊNERO E PROTEÇÃO À VULNERABILIDADE FEMININA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) O contexto de violência de gênero, caracterizado pela subordinação entre o acusado e a vítima, bem como pela gravidade concreta do modus operandi utilizado nos crimes, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. (...)
A violência de gênero é uma realidade em sociedades patriarcais como a brasileira, e a prisão preventiva se justifica como medida de proteção à vítima e à ordem pública, sendo inadmissível a banalização da prisão cautelar, mas igualmente inadmissível a omissão diante de crimes dessa natureza. A prisão é medida necessária para assegurar a proteção integral à vítima e prevenir a reiteração delitiva.
(STJ, RHC 173.285 / PR, Quinta Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 22/10/2024)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(...) A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente (...).
Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 908.659 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 12/08/2024)

No caso concreto, a vítima é adolescente que, aos 16 anos de idade, foi submetida a grave episódio de violência no qual visualizou o irmão armado com faca no quintal de sua casa. O descumprimento posterior das medidas protetivas renova o temor e a insegurança, impedindo que a adolescente possa desenvolver-se de forma saudável e livre do estado permanente de medo.

A efetividade das medidas protetivas é essencial para a proteção da vítima e para a credibilidade do sistema de justiça. O descumprimento sem consequências adequadas transmite à vítima a mensagem de que o Estado não é capaz de protegê-la, ampliando seu sentimento de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, transmite ao agressor que as decisões judiciais podem ser descumpridas impunemente.

Portanto, no caso concreto, a prisão preventiva revela-se medida necessária, adequada e proporcional para garantir a proteção da vítima adolescente e a efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se absolutamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme expressamente reconhecido pelo magistrado de primeira instância ao afirmar que "a prisão preventiva se apresenta como única alternativa para acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima".

6. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE

A defesa sustenta que o paciente reúne condições pessoais favoráveis que recomendariam a revogação da prisão preventiva, tais como exercício de atividade lícita, paternidade de filhos menores e residência fixa no município.

Embora tais circunstâncias sejam relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 08, no sentido de que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva:

Súmula 08 – TJE/PA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

A proteção da vítima adolescente, quando demonstrada a insuficiência de medidas menos gravosas, deve prevalecer sobre as circunstâncias pessoais favoráveis do acusado. A paternidade de filhos menores, embora relevante, não pode servir de escudo para o descumprimento de ordens judiciais destinadas a proteger outra vítima adolescente.

Ademais, conforme registrado na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente possui registros processuais penais, encontrando-se inclusive cumprindo pena por condenação em ilícito penal anterior, circunstância que evidencia histórico de envolvimento com a criminalidade e reforça a necessidade da segregação cautelar.

Portanto, as condições pessoais invocadas pela defesa não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva no caso concreto.

7. CONCLUSÃO

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei nº 11.340/2006.

Por todo o exposto, conheço o presente writ e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 30/01/2026